Tribunal: TJBA
Processo: 8029777-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029777-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ SILVA FRANCA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SEIXAS CARDOSO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO (ART. 121-A DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, NULIDADE PROBATÓRIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROBATÓRIAS. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO OFERTADA ATÉ A PRESENTE DATA, A DESPEITO DA REGULAR CITAÇÃO DO RÉU E DA CIÊNCIA DA DEFESA CONSTITUÍDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NESSA EXTENSÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FEMINICÍDIO CONSUMADO NO INTERIOR DO LAR COMUM, MEDIANTE DISPARO ÚNICO E FRONTAL DE ARMA DE FOGO, NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DA VÍTIMA. CONTEXTO DE RELAÇÃO MARCADA POR CIÚME E VIOLÊNCIA. ALTA GRAVIDADE CONCRETA. REPERCUSSÃO E COMOÇÃO SOCIAL NA REGIÃO, DADA A POPULARIDADE DA VÍTIMA, CONHECIDA NOS EVENTOS LOCAIS E EX-RAINHA DE CAVALGADAS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA E APRESENTAÇÃO, DIAS APÓS O FATO, EM CIDADE DIVERSA E DISTANTE MAIS DE 300 KM DO LOCAL DO CRIME.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Ivan Deivison Silva Belitardo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio (art. 121-A do CP), consistente no homicídio de sua companheira Karla Rafaelli de Oliveira Rocha mediante disparo de arma de fogo, em 02 de fevereiro de 2026, na cidade de Várzea Nova/BA.

2.

Os impetrantes postulam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sustentando premissa fática inverídica na denúncia, violação à cadeia de custódia e ausência de controle judicial sobre a licitude probatória. Requerem, ainda, subsidiariamente, a declaração de nulidade do recebimento da denúncia e, em qualquer caso, a revogação da prisão preventiva.

3.

A prisão temporária foi decretada em 05 de fevereiro de 2026 e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O paciente apresentou-se, dias após os fatos e por intermédio de advogado, em Feira de Santana/BA, cidade distante mais de 300 km do local do crime, onde se deu o cumprimento do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os pedidos de trancamento da ação penal, declaração de nulidade do recebimento da denúncia e reconhecimento de ilicitude probatória são cognoscíveis na via do habeas corpus, ante a ausência de pronunciamento prévio do juízo de origem sobre tais matérias; e (ii) saber se estão presentes os fundamentos concretos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O juízo de origem, em decisão datada de 27 de abril de 2026, sinalizou expressamente que as arguições de nulidade probatória e ausência de justa causa deverão ser deduzidas e analisadas na resposta à acusação. Até a presente data, embora regularmente citado o réu e cientes os patronos constituídos, a defesa não ofertou a resposta à acusação veiculando tais teses, optando por suscitá-las apenas pela via autônoma do habeas corpus, de modo que inexiste, portanto, ato coator imputável à autoridade indicada quanto a esses temas.

6.

O habeas corpus pressupõe a existência de ato judicial que concretamente imponha constrangimento à liberdade de locomoção. A apreciação direta, por esta Corte, de matérias não examinadas pelo juízo de primeiro grau importaria em inadmissível supressão de instância, vedada pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

7.

A gravidade concreta do crime de feminicídio, delito de caráter hediondo, revela-se nas circunstâncias do caso. De acordo com as apurações iniciais, houve disparo frontal de arma de fogo desferido contra a companheira no interior do lar comum, sem reação defensiva da vítima, na presença da filha menor dela, em contexto de relacionamento marcado por ciúme e episódios de violência, elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e suficiente para lastrear a prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. O paciente ausentou-se imediatamente do distrito da culpa logo após os fatos e não se apresentou prontamente às autoridades para esclarecê-los, vindo a comparecer somente dias depois, por intermédio de advogado, em Feira de Santana/BA, cidade distante mais de 300 km do local do crime, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária, circunstâncias registradas pela autoridade policial no relatório final do inquérito.

9.

A posterior apresentação do investigado por intermédio de advogado constituído não elide o fundamento da evasão inicial, que já demonstrou concretamente a disposição do agente em escapar da persecução penal quando lhe convém.

10.

Circunstâncias pessoais favoráveis ao investigado, como a primariedade, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre na presente hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não é cognoscível para o exame de matérias que ainda não foram submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, sobretudo quando a própria autoridade apontada como coatora já assinalou que tais teses devem ser deduzidas na resposta à acusação e esta, até a presente data, não foi ofertada, apesar da regular citação do réu. 2. A evasão do distrito da culpa, demonstrada de modo concreto logo após o fato delituoso e seguida de apresentação em cidade distante mais de 300 km do local do crime, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. 3. A gravidade concreta do feminicídio praticado no interior do lar comum, mediante disparo frontal de arma de fogo, na presença de filha menor da vítima e em contexto de violência de gênero, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis ao investigado."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121-A; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 128.727-ED, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC nº 530.904/PR; STJ, AgRg no HC nº 395.493/SP; STJ, HC nº 289.373/MG; STJ, AgRg no HC 633.976/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.05.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8029777-68.2026.8.05.0000, em que figura como paciente IVAN DEIVISON SILVA BELITARDO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ, e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .